Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-36.2018.8.11.0096
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-36.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAN ROBERTO FRANCIO - CPF: 613.445.832-53 (APELADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), CRISTIANE CASTRO BRITES FRANCIO - CPF: 001.744.561-23 (APELADO), CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA - CPF: 249.458.209-10 (APELANTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL POR DESCUMPRIMENTO DE DISTRATO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE DO DISTRATO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança movida por IVAN ROBERTO FRANCIO e CRISTIANE CASTRO BRITES FRANCIO. A sentença condenou o réu ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 100.000,00 prevista em instrumento de distrato firmado entre as partes, corrigida pelo INPC desde o vencimento e com juros de 1% ao mês desde a citação; extinguiu sem resolução de mérito o pedido referente a débitos vinculados ao CNPJ da empresa Brites Francio & Cia Ltda.; e fixou honorários advocatícios em 10%, vedada a compensação. O apelante suscitou preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa dos autores, prescrição e inépcia da inicial. No mérito, pleiteou a exclusão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os autores são parte legítima para exigir a cláusula penal do distrato; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão; (iv) verificar a existência de inépcia da inicial por ausência de memória discriminada do débito; e (v) analisar a legalidade da cláusula penal imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta da sentença atende aos requisitos do art. 489, §1o, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, desde que suficiente à resolução da lide, como reiterado pelo STJ (REsp 1112416/MG), sendo desnecessário rebater todos os argumentos quando a motivação adotada é clara e coerente.

A preliminar de ilegitimidade ativa não subsiste, pois o distrato foi firmado pelas pessoas físicas autores e réu, sendo a multa cláusula penal acessória ao acordo, cuja validade decorre da livre manifestação de vontade das partes (CC, art. 112).

A alegação de prescrição foi rejeitada em decisão saneadora, pois o despacho que ordenou a citação retroage à data de ajuizamento da ação, interrompendo o prazo prescricional (CPC, art. 240, §1o).

A petição inicial é apta, não sendo inepta pela ausência de planilha detalhada, dado que o pedido é certo e determinado, e a cláusula penal prevista no distrato foi expressamente indicada.

O réu não comprovou o adimplemento das obrigações pactuadas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo legítima a aplicação da cláusula penal.

A cláusula penal de R$ 100.000,00 prevista no distrato firmado entre as partes incide como sanção pelo inadimplemento, não havendo impugnação específica ao seu valor ou pedido de redução proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença com fundamentação sucinta, mas suficiente, atende aos requisitos constitucionais e processuais.

É válida a cláusula penal estipulada em distrato celebrado entre pessoas físicas, sendo legítima a cobrança por qualquer das partes signatárias.

O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação.

Cabe ao devedor comprovar o pagamento de obrigação contratual quando alega o adimplemento, sob pena de aplicação da cláusula penal.

A ausência de planilha discriminada do débito não torna inepta a inicial quando o pedido é líquido e baseado em cláusula contratual específica
.

Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono dos autores de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em razão da AJG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada por IVAN ROBERTO FRANCIO e CRISTIANE CASTRO BRITES FRANCIO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

O magistrado
a quo,
em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento de distrato no importe de R$ 100.000,00, com correção pelo INPC desde o vencimento e juros de 1% a.m. desde a citação; extinguir sem resolução de mérito o pedido de cobrança das dívidas vinculadas ao CNPJ da empresa Brites Francio & Cia Ltda. e fixar sucumbência recíproca e honorários em 10% (dez por cento), vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

O apelante, em suas razões

suscita, em preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ilegitimidade ativa dos autores para celebrar o distrato que embasa a multa; prescrição (intercorrente direta entre a propositura e a citação e inépcia da inicial por ausência de memória discriminada do débito.

No mérito, postula a reforma integral para afastar a multa contratual e a inexigibilidade de qualquer obrigação.

Contrarrazões apresentadas. ID. 268610854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob alegação de que não houve enfrentamento dos argumentos trazidos, mesmo após a interposição do contrário e da ampla defesa.

É certo que, a Constituição Federal (art. 93, IX) e o art. 489 do CPC exigem fundamentação suficiente, não exaustiva, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos quando a motivação adotada é bastante para o desate da lide,
todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ” (NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Denota-se que, não obstante, a sentença ora combatida esteja fundamentada de forma sucinta, não torna o ato decisório inválido, notadamente, quando não há provas do pagamento das cláusulas do instrumento de distrato.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede recurso repetitiva que brevidade da sentença, não significa ausência de fundamentação. Precedente: (REsp 1112416/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, Julgado Em 27/05/2009, Dje 09/09/2009).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA – GRUPO DE CONSÓRCIO – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI No 1015206-88.2022.8.11.0000 – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA OU IMPREVISÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente/reconvinda ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
2 - Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela requerida/apelante.
3 - Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.
4 –(omissis)
7 - Recurso desprovido.- (N.U 1006505-18.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

In casu,
a sentença expôs os elementos de convicção e a
ratio decidendi
, pois reconheceu a ilegitimidade dos autores para cobrar dívidas do CNPJ; delimitou a controvérsia remanescente à cláusula penal do distrato; apontou a cláusula específica, bem como aplicou a regra do ônus da prova (art. 373, II, CPC) para afirmar que o réu, embora tenha alegado pagamento, não comprovou; e, ao final, concluiu pela condenação na multa.

Desse modo, não há dúvidas que foram apresentados os embasamentos necessários e suficientes para que a sentença seja considerada fundamentada.

A discordância da parte quanto à forma de indicação da valoração das provas em sentença não gera ausência de fundamentação.

Assim,
Rejeito
a preliminar aventada.

Invoca preliminar de ilegitimidade, para celebração do distrato, porque a sentença não observou que o contrato foi realizado por uma pessoa e o distrato por outra, logo o distrato é nulo.

A alegação de ilegitimidade do distrato não encontra respaldo. O apelante firmou o instrumento, aderindo livremente às condições nele previstas. vide

O artigo 112 do Código Civil estabelece que a declaração de vontade deve ser interpretada conforme a boa-fé e o sentido usual da linguagem, presumindo-se válida e legítima, salvo prova de vício.

No caso, não restou demonstrada qualquer coação ou erro substancial que pudesse comprometer a manifestação volitiva.

Ademais, a suposta irregularidade formal não procede, uma vez que o contrato atingiu sua finalidade, proporcionando vantagens ao apelante até o momento em que deixou de cumprir suas obrigações.

A própria sentença distinguiu dois núcleos obrigacionais: (i) débitos tributários e encargos vinculados ao CNPJ da empresa – quanto a esses, reconheceu a ilegitimidade dos autores e extinguiu o pedido; e (ii) cláusula penal prevista no instrumento de distrato firmado entre as pessoas físicas (autores e réu).

Assim, a mera invocação genérica dos arts. 104 e 166 do CC não evidencia vício.

Desse modo, deve ser
REJEITADA
a preliminar deduzida.

Igualmente, a tese de ocorrência da prescrição intercorrente, não merece prosperar.

Contudo,
tal alegação foi expressamente rejeitada pela decisão saneadora
, que afastou a ocorrência da prescrição, oportunidade que adoto como razão de decidir:

[...]

No presente caso, a parte ré afirma que ocorreu prescrição, pois a demanda foi ajuizada em 2018, mas a parte ré só foi citada em 2024.

Tal argumento não merece prosperar, eis que, de acordo com o artigo 240, § 1o do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo da prescrição:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Assim, embora a demanda tenha sido distribuída em 21/5/2018, não houve prescrição, pois o despacho que determinou a citação foi prolatado em 5/2/2019 (id. 73612618 – pág. 52), num intervalo inferior a um ano.
Sendo assim, rechaço a prejudicial de mérito. (id.26810828).

Ademais, a controvérsia central envolve cláusula penal líquida (R$ 100.000,00) cujo prazo de prescrição material, em tese quinquenal (art. 206, §5o, I, CC), foi tempestivamente submetido a juízo e não restou consumado.

Mantém-se o afastamento da prescrição.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

O Apelante no mérito alega que deve ser afastada a condenação da multa penal, em especial, porque, os apelados limitaram-se a indicar um montante genérico, sem a devida especificação dos encargos incidentes, dos juros aplicados e da eventual correção monetária, em afronta ao dever de transparência que orienta as relações processuais, dificultando a defesa, logo inepta a inicial.

A irresignação não prospera.

Isso porque, embora o Apelante afirme que realizou o pagamento das despesas de impostos, taxas, contribuições de melhoria referente ao período de 18/8/2014 a 31/7/2016, nada comprovou ônus que lhe cabia.

É ônus do inquilino demonstrar o pagamento do aluguel apontado na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pois a prova da quitação incumbe ao devedor.

Nesse:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO SEM PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - RENOVAÇÃO TÁCITA - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.245/91. – INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO POR ALUGUÉIS E IPTU – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1(omissis) 2
. O Locatário é responsável pelo cumprimento dos seus deveres contratuais, como pagamento de IPTU, água, esgoto, energia elétrica, etc, sendo cabíveis penalidades pelo inadimplemento contratual
. 3. Sentença mantida. 4 . Recurso desprovido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003335-65.2016.8 .11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
ADITIVOS VERBAIS – INADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO LOCATÁRIO – ART. 373, II, CPC
– IMÓVEL ABANDONADO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AFASTAMENTO DA MULTA POR RESCISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não havendo o pagamento do aluguel, conforme estabelecido, materializa-se para o locador o direito de rescindir o ajuste e retomar o bem. 2 - O ônus de comprovar o pagamento de todos os aluguéis e encargos locatícios é da parte apelante/locatária, do qual não se desincumbiu a contento, mostrando-se acertada a sentença condenatória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001707-23.2022.8 .11.0037, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

No caso, a cláusula quarta, parágrafo único do instrumento de distrato disponha que em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas estipuladas no contrato, o infrator arcaria com multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). vide

Nessa linha de intelecção, embora os autores não possuam legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação principal relacionada à dívida discutida, é plenamente possível que pleiteiem o pagamento da multa estipulada no contrato de distrato.

Isso porque, a cláusula penal constitui consequência direta do descumprimento do ajuste firmado entre as partes.

Além disso, formula qualquer impugnação quanto ao montante exigido pelos autores, tampouco suscita a possibilidade de redução da cláusula penal.

A luz dessas considerações, a sentença não merece qualquer ante a ausência de comprovação do pagamento.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares aventadas e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majorar os honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono dos autores de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em razão da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025